Tribunal: TJMT
Processo: 1026087-90.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026087-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARTINHA ANTONIA DA CUNHA E SOUZA - CPF: 531.698.081-68 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026087-90.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS DO EXEQUENTE - INSURGÊNCIA DO EXECUTADO - DIVERGÊNCIAS ENTRE OS VALORES - NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA APURAÇÃO DO DÉBITO - RECURSO PROVIDO.

É necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de apurar-se o valor devido, máxime se há discrepância entre os valores apresentados pelas partes e se ausentes prejuízos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026087-90.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1026087-90.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Martinha Antônia da Cunha e Souza

Processo origem: 1001851-92.2020.8.11.0028

Vara Única da Comarca de Poconé

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em a Ação de Declaração de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais, movida por
Martinha Antônia da Cunha e Souza
(Proc. nº 1001851-92.2020.8.11.0028), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor de R$ 14.905,15 como total devido.

Sustenta que os cálculos homologados estão incorretos e entende que há excesso de execução no valor de R$ 1.963,00.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer excesso execução R$ 1.963,00 ou, subsidiariamente, requer o retorno dos autos à Contadoria Judicial, para apuração do valor devido, em razão da divergência entre os cálculos das partes.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 194655670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em a Ação de Declaração de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais, movida por
Martinha Antônia da Cunha e Souza
(Proc. nº 1001851-92.2020.8.11.0028), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor de R$ 14.905,15 como total devido.

A sentença de procedência parcial da
Ação de Declaração de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais
foi parcialmente reformada em grau de recurso, em acórdão que deu parcial provimento ao apelo do banco, ora agravante, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC –DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

Ocorreu o trânsito em julgado em 06.06.2022 (Certidão - Id. 87301120 - processo origem) e o Cumprimento de Sentença foi apresentado em 13.06.2022, no valor de R$ 7.335,35 (Id. 87400157).

Intimado, o banco executado realizou o pagamento do valor incontroverso (R$ 1.696,86), apresentou apólice de seguro garantia no valor de R$ 17.170,77, bem como apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que alegou, dentre outras matérias, o excesso de execução (Id. 103504579 e Id. 105591114).

A impugnação foi rejeitada e homologados os cálculos do exequente, o que constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão, para reconhecer o excesso de execução em R$ 1.963,00 ou, subsidiariamente, se é caso de determinar o envio dos autos à Contadoria Judicial.

No caso, há discordância entre os cálculos apresentados pelas partes, o que revela a necessidade de realização de perícia contábil, a fim de apurar o valor devido.

Assim, com razão o agravante quanto ao pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores devidos, com razão o banco agravante, especialmente em virtude da divergência apontada entre os cálculos da exequente e do executado, bem assim em razão da ausência de prejuízos com a realização de novos cálculos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– DECISÃO QUE DETERMINOU NOVA REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA – NECESSIDADE – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE RISCO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Necessária a nova remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores constantes, nos moldes estabelecidos na decisão combatida, especialmente em virtude da complexidade dos cálculos atinentes ao feito.
A nova remessa dos autos à contadoria, não traz prejuízo à agravante, uma vez que o Juízo a quo abriu o prazo de 10 (dez dias) para a impugnação do novo cálculo que será apresentado”
(TJMT, 1002381-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023).

Assim, reforma-se a decisão agravada, apenas para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, em razão da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e da necessidade de apuração do valor devido em decorrência do título judicial que embasa o referido cumprimento de sentença.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para determinar a remessa dos autos à contadoria para realização de cálculos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024